Tribunal: TJMT
Processo: 1015731-41.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015731-41.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA MARQUES RODRIGUES - CPF: 049.520.391-29 (APELANTE), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), ANDERSON SALATIEL DA SILVA - CPF: 065.793.061-06 (APELANTE), ANTONIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 020.902.711-83 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), PAULO VICENTE ANTONIO DA SILVA - CPF: 013.915.251-24 (ADVOGADO), MARCIA GARCES DA COSTA - CPF: 042.111.171-22 (APELANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (APELANTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), GERSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 732.795.011-72 (APELANTE), JONAIR SOUZA DA SILVA - CPF: 029.309.331-86 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MATIAS - CPF: 980.195.892-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON MATIAS DA SILVA - CPF: 090.996.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MARQUES RODRIGUES - CPF: 049.520.391-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON ROSA DOS SANTOS - CPF: 732.795.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARQUES RODRIGUES - CPF: 020.902.711-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GARCES DA COSTA - CPF: 042.111.171-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ART.33, CAPUT DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
- PRELIMINAR – NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA -
DENUNCIA ANONIMA COM O LOCAL SUPRAMENCIONADO - CRIME DE CARATÉR PERMANENTE – DISPENSA MANDADO JUDICIAL
– MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS –MATERIAIS RELACIONADOS AO TRAFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial. (AGRV NO HC 940195/SC)

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Anderson Salatiel da Silva e Jonair Souza da Silva contra sentença proferida pelo Juízo

da 13ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, que condenou a pena de 08 (oito)anos e 02 (dois)meses de reclusão e o pagamento de 820(oitocentos e vinte) dias-multa ao réu Anderson e a pena de 08(oito) anos e 09(nove) meses de reclusão e o pagamento de 875(oitocentos e setenta e cinco) dias-multa ao réu Jonair pelo crime tipificado no art.33 da lei 11.343/2006. (ID210629607)

Nas razões, a Defesa sustenta preliminarmente a nulidade da busca domiciliar realizada pelos agentes públicos sob argumento da ausência de fundadas suspeitas, e no mérito busca a absolvição do réu Jonair do crime de tráfico de drogas. (ID210629864)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. (ID210629866)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sintetizando a seguinte ementa:

Recursos de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminar: Alegação de nulidade do processo por suposta ilicitude das provas – Ilegalidade na busca domiciliar realizada sem fundadas suspeitas – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal – Justa causa evidenciada – Crime permanente. Mérito: Pretendida a absolvição do réu Jonair Souza da Silva, por ausência de provas para sustentar a condenação – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o delito – Existência de informações prévias quanto ao envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, confirmadas por meio do monitoramento da residência pelos agentes públicos – Pelo desprovimento dos recursos.(ID213558178)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Anderson Salatiel da Silva e Jonair Souza da Silva contra sentença que os condenou como incursos nas sanções do art. 33 e art.35 da lei n 11.343/2006.

Preliminarmente, os apelantes buscam a nulidade processual ante a ausência de fundada suspeita para o ingresso domiciliar em sua residência.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Como já assinalado no relatório, as defesas dos réus JONAIR e ANDERSON arguiram em sede de preliminar a nulidade absoluta do processo por violação do domicílio, por entender que a entrada dos policiais no imóvel se deu desamparada de ordem judicial ou de fundadas razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Pois bem.
Desde logo, registro que
não
assiste razão às Defesas
:

Consta dos autos, que a guarnição do 3º BPM recebeu informações de que no endereço situado na Rua 04, n. 158 (próximo uma loja de materiais de construção), bairro Três Barras, nesta Capital, havia um grupo de indivíduos utilizando o imóvel para armazenamento de drogas a mando da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, bem como, fazendo a distribuição de entorpecente a pequenos traficantes da região e lançamento de drogas e celulares em estabelecimento prisionais desta Capital, utilizando pequenas aeronaves não tripuladas conhecidas como “Drone”.

Em virtude disso, foi feito diligência e monitoramento do local, quando visualizou na parte externa do imóvel o réu JONAIR entregando um objeto para o menor Jeferson, motivando a abordagem e busca pessoal do réu GERSON e menor Jeferson, logrando êxito na apreensão em poder do adolescente Jeferson de um total de 11 (onze) pequenas porções de COCAÍNA.

Estando em pleno estado de flagrância em virtude das drogas apreendidas em poder do adolescente e diante da fuga do réu JONAIR para o interior da residência, foi então procedida a entrada e busca domiciliar do imóvel, logrando apreender o restante das drogas e demais petrechos.

Denota-se, pois, que contrário ao sustentado pelas Defesas dos réus JONAIR e ANDERSON, a entrada no imóvel não se deu irregularmente, mas fundada em prévio monitoramento e visualização de fundada suspeita (repasse de objeto ilícito para o adolescente Jeferson), justificando a busca pessoal com êxito na apreensão de drogas em poder do adolescente Jefferson.

Conclui-se, pois, que a entrada no imóvel somente se deu depois da apreensão de drogas em poder do adolescente Jeferson, ou seja, em pleno estado de flagrância, o que aliado a informação de que no interior do imóvel havia mais ilícitos armazenado a mando de uma organização criminosa, justificou a necessidade de continuidade das diligências e da busca domiciliar, com êxito no encontro de expressiva quantidade de droga e petrechos relacionados à traficância (ácido bórico, rolo de papel filme, balanças de precisão, fita adesiva e carretel de linha).

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP);
3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS);
4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021]. – Destaquei.

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:

“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só.

Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023, a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito” (
DJe. 06/06/2023
).

Em processos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência, senão vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
Precedente. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). – GRIFEI.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE
FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023). - GRIFEI.

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...)
2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022).

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, uma vez que decorrente de prosseguimento ininterrupto das diligências e pleno estado de flagrante de crime permanente [apreensão de drogas na busca pessoal do adolescente Jeferson], com êxito na apreensão de mais drogas ilícitas no imóvel.

Por fim, destaco que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o artigo 55, §1º, da Lei nº 11.343/06.

Destarte, conclui-se que houve preclusão das Defesas para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando já encerrada a instrução.

Assim sendo,
REJEITO
referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão.

(ID210629607)

O pedido não merece ser acolhido, senão vejamos:

Conforme os autos, a Polícia Militar recebeu informações de que o imóvel localizado na Rua 04, n. 158, no bairro Três Barras era utilizado para o armazenamento e distribuição de drogas pela organização criminosa "Comando Vermelho". O monitoramento prévio do local confirmou a movimentação suspeita, e no dia dos fatos, os policiais flagraram Jonair entregando um objeto ao adolescente Jeferson, que foi encontrado em posse de 11 porções de cocaína. Diante do estado de flagrância, os agentes ingressaram no imóvel, onde apreenderam uma quantidade significativa de drogas e apetrechos relacionados ao tráfico.

A apreensão de uma quantidade expressiva de drogas e materiais relacionados ao tráfico, como ácido bórico, rolos de papel filme, balanças de precisão, fita adesiva e carretel de linha, reforça a legalidade da ação policial. O crime de tráfico de drogas é considerado permanente, o que significa que o estado de flagrância persiste enquanto a conduta criminosa não cessa. Portanto, a entrada no imóvel e a subsequente apreensão de ilícitos foram medidas necessárias e legítimas, não configurando violação às garantias constitucionais dos réus e evidenciando que a ação policial foi culminada através de fundadas suspeitas.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o ingresso domiciliar é possível sem mandado judicial, uma vez que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja a situação de flagrância se protrai no tempo, podendo ocorrer flagrante delito a qualquer momento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAIS QUE EM LOCAL CONHECIDO COMO ÁREA DE TRAFICÂNCIA VISUALIZARAM O PACIENTE E OUTRA PESSOA REALIZANDO ATOS DE APARENTE TRAFICÂNCIA. FUGA DO PACIENTE QUE FUGIU PARA SEU IMÓVEL E AO SER PERSEGUIDO E ABORDADO, ARREMESSOU INVÓLUCRO COM ENTORPECENTES E TENTOU SE ESCONDER NO BANHEIRO. LEGALIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de E. V. F., adolescente submetido a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, com ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para o ingresso policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso policial na residência do adolescente sem mandado judicial, em contexto de crime permanente, é legal ante as circunstâncias fáticas de fundada suspeita; e (ii) se é possível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal, na ausência de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial.

4. Policiais que se dirigiram à região amplamente conhecida pela prática criminosa do tráfico de drogas, com presença de organização criminosa, e avistaram o paciente e outro individuuo realizando atos de aparente traficância. Realizaram perseguição imediata ao paciente que, tentando se evadir, adentrou em apartamento, momento em que os policiais presenciaram o momento que o paciente arremessou o invólucro que trazia consigo em um quarto (utilizado por ele e continha seus pertences) e tentou se esconder no banheiro. No invólucro havia 12 porções de Maconha e 4 porções de Cocaína, todas as drogas fracionadas e embaladas individualmente para a venda.

5. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo cabível apenas para corrigir flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, a análise dos autos não evidencia constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.

6. O pleito defensivo, que demanda reexame do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impossibilitando a modificação da decisão fundamentada da instância de origem, que constatou a legalidade das provas e a adequação da medida socioeducativa imposta. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

Este E.Tribunal de justiça também entende:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – ARGUIÇÃO DE INVASÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – ABORDAGEM DE INDIVÍDUOS, SAINDO DA RESIDÊNCIA DO APELANTE, UM DOS QUAIS ESTAVA PORTANDO DROGA – RECORRENTE QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS MILITARES, INDICANDO O LOCAL ONDE HAVIA MAIS ENTORPECENTE ARMAZENADO – RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE – MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DE MACONHA, DINHEIRO EM MOEDA CORRENTE E BALANÇA DE PRECISÃO – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA E, NO MESMO CONTEXTO, BALANÇA DE PRECISÃO E VALORES EM MOEDA CORRENTE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE FORMA CUMULADA – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO CRIMINOSA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 30 DO TJMT – APELANTE QUE NÃO POSSUI RENDA LÍCITA – INVESTIGAÇÕES QUE INDICAM INTENSA MOVIMENTAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA – ARGUMENTOS SUFICIENTES A NEGAR A MINORANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

O ingresso em domicílio é autorizado quando do flagrante delito, independente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;”.
O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.
Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP).
Além do mais, o próprio recorrente afirma que indicou aos policiais militares o local onde armazenava o entorpecente, não havendo que se falar em violação de domicílio.
A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de maconha, dinheiro em espécie e balança de precisão, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.
O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33, caput da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.
Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.
Além do mais, a condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as condutas.
Não se mostra possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em virtude do não preenchimento dos requisitos, de forma integral, uma vez que restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica às atividades criminosas.
O Enunciado Orientativo nº 30 deste Sodalício assim dispõe: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 1002608-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, rejeito a preliminar argüida pela defesa.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO RÉU JONAIR

A defesa busca a absolvição do réu Jonair quanto ao delito de trafico de drogas, entretanto vejo não assistir razão.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Da autoria do réu JONAIR SOUZA DA SILVA em relação ao delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06:

O acusado JONAIR ao ser interrogado na fase investigativa, quando o fez acompanhado de seu advogado, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas, explicando que estava em uma festa na “Tabacaria do Louro” fazendo o consumo de bebida alcoólica/drogas e a convite das corrés MARCIA e ANA PAULA foram para a residência onde se deu abordagem, mas que no local fez consumo apenas de bebida alcoólica, destacando que desconhecia sobre a existência de drogas no local (Id. 1024134099, fls. 91/93).

Na fase judicial, o acusado JONAIR manteve sua negativa acerca do envolvimento com as drogas apreendidas, esclarecendo:

“(...)
chegando lá quem que você encontrou nessa casa
? Chegando lá, eu estava, foi só Ana Paula, a Marcia, eu e o Wabley. Ai a Marcia abriu para nós o portão, entramos tipo pegou umas cadeira lá, colocou uma televisão para fora, nós começamos beber e estava bebendo, tomando uísque, aí não demorou, demorou umas 8 horas mais ou menos, a Ana Paula saiu para trocar de roupa, voltou a Ana Paula e o irmão dela e mais um rapaz e ficaram lá tomando; sentaram lá e eles também ficou tomando com nós lá; em seguida não demorou muito a polícia entrou (...)
quem que é esse Anderson Salatiel da Silva, ele não estava na casa, esse tal de Anderson
? A esse Anderson Salatiel foi saber da existência dele quando a polícia chegou, tirando ele lá de dentro;
ele que é o dono da casa
? Ai eu não posso afirmar para o senhor se ele é o dono da casa; que ele estava dentro da casa, ele estava sim senhor (...)
a denúncia diz que o senhor e o Gerson foram abordados juntos com um tal de Jeferson, só os três
? Não senhor, nós estavam nós tudo sentados juntos debaixo de um pé de manga;
e aqui consta também na denúncia, que o senhor que teria passado a droga para esse tal de Jeferson, que ele foi encontrado com uma droga numa carteira de cigarro. O senhor passou essa droga para esse tal de Jeferson
? Não senhor; não tenho conhecimento de passar droga nenhuma, porque quando a polícia entrou estava todos nós sentados no mesmo lugar, debaixo do pé de manga, quando a polícia entrou;
a denúncia diz também que o senhor tentou correr, o senhor tentou correr mesmo
? Não senhor (...)
a equipe de inteligência informou a ele (sargento Marcelo Gonçalves Júnior) que o senhor é o principal responsável pelo local e que era a voz da organização criminosa. O senhor confirma isso
? Nunca senhor, nunca nem fui aquela residência, e não faço parte de organização nenhuma (...)
o senhor falou que na hora da abordagem o senhor estava no pé de Manga
? Sim, dentro da residência, no quintal da residência;
o senhor disse que o Gerson estava junto com o senhor
? O Gerson eu não me lembro quem que é o Gerson, que estava nós todos (...)
estava lá todos lá
? O único que não estava sentado com nós ali é o que estava dentro da casa;
Certo? O Gerson, por exemplo, falou que ele estava na frente da residência quando foi abordado
! Aí não, o Gerson, nós estava tudo sentado dentro da residência, dentro do debaixo do pé de manga, do lado de dentro do portão (...).” (Mídia sob Id. 121154577).

A despeito do protesto de inocência e negativa do acusado JONAIR, as provas se revelam de modo contrário.

Todos os policiais inquiridos na fase judicial foram seguros em apontar o réu JONAIR como responsável pela traficância no local e a própria vinculação com as drogas apreendidas no imóvel, senão vejamos:

MARCELO GONÇALVES JÚNIOR
: “(...) então, no caso, no caso dessa situação aí lá no Três Barras, na região do Três Barras lá há muito tempo os moradores já estavam denunciando essa essa residência perto do material de construção que estava acontecendo o movimento de pessoas, né, moradores, né, e alguns já, já, já informaram que lá estava acontecendo a questão do tráfico de drogas, do armazenamento da droga.
E lá os próprios moradores lá nos repassaram que lá seria uma espécie de tipo um QG, alguma coisa que lá é o “Jonail” seria o apelido dele lá na área lá é “Trator”;
é teria, o que é, levaria a troca e tirar contato com os outros traficantes da da área ali mesmo da região dos Três Barras, Umuarama e do presídio para ele levar a droga também para dentro do presídio, através de forma de Drone; então no caso foi-se montado é esse período de de campana junto com o pessoal da inteligência, né; que eles que iniciaram a campana e nessa data aí de hoje que eles perceberam o movimento, assim, um pouco maior do pessoal, um pouco mais movimentado e nisso eles chamaram as equipes, já que já estavam cientes do do fato da da residência, né, que chegamos aí no momento que chegamos, o menor e o “Janailson” estava na frente lá pra entregar um carro com outro cara, isso o “Jonailson” correu que aí nós entramos pra dentro e o pessoal segurou o menor e o outro rapaz lá; aí conseguimos fazer a abordagem lá (...) nisso no caso ai a equipe abordou o menor do lado de fora, já localizou com ele, ele entregando um cigarro com uma porção de entorpecente no caso e aí aí no acompanhamento lá dentro também já foi localizado lá dentro de um dos cômodos também um pouco mais entorpecente e umas algumas mais pessoas, entre homens e mulheres. Aí, no caso, a princípio, estou segurando todo mundo, descemos todo mundo e fizemos a varredura inteira na casa nessa da varredura inteira na casa, num dos cômodos foi localizada uma mala preta, no qual puxamos lá abrimos e aí tinha um monte de entorpecente, né; que é seria estanque, é base, é maconha, enfim, várias, várias e várias porções e inclusive o drone, o tal drone, que também foi citado da da denúncia, né; e um e um material, uma numeração que eu me lembro que estava já preparado, tipo assim, para engatar no aparelho drone; seria assim, o que a gente pode perceber era um aparelho celulares, drogas, chip, chip de celular também e um pouco de de entorpecente também. Aí no caso fizemos a checagem de todo mundo, né, inclusive do “Trator” se tinha algum mandado, alguma outra situação, aí a princípio, não; aí quando chegamos na mulher né, para perguntar o nome dela, ela informou, é só não me lembro agora qual o nome que ela me informou no qual fomos fazer a checagem via CIOSP, aí ele falou que essa pessoa não existe aí no qual o insistência aí ela acabou e confessando o verdadeiro nome dela;
o senhor é apurou, a quem pertencia essa droga, essa mala lá dentro ou ninguém assumiu
? Não, no caso ali pelo passo do pessoal da inteligência, o monitoramento já tendo feito há alguns dias, já já tinha o conhecimento que lá era propriedade do “Jonailson”, o “Trator”, né, o vulgo “Trator” ali, aquela, aquela residência lá estava sendo alugada já por ele (...)
e quem que era o dono da casa? Afinal, o senhor falou que seria o “Jonair” não falou ou não
? Isso, isso; a princípio, pelo conhecimento que era o Jonair que a gente tentou entrar em contato com o proprietário da da residência, né? Ele assim não quis se apresentar pra gente no local, não quis de forma nenhuma tal não quis, até foi até um pouco difícil ele, ele mesmo informar, pegar mais por telefone, falando com o pessoal da inteligência do telefone, nosso funcional ele falou que foi o “Jonailson” que fez o aluguel da da residência
(...).” (Mídia sob Id. 121156357) - negritei.

LYNCOLLN GREYK SILVA DE FIGUEIREDO: “
(...) a gente estava de serviço nesse dia e a gente estava fazendo a verificação dessa denúncia. E ela já tinha se dado em outras em outras épocas também. E nesse dia, quando a gente passou lá que a gente estava fazendo um monitoramento, a gente viu uma concentração da das pessoas que estavam no locais, no local e sendo que 3 deles estavam no portão que era o Jonair, o menor (Jeferson), e eu acho que o Gerson. É momento que a gente estava monitorando a residência. A gente solicitou a presença das viaturas para que fizesse a abordagem. No momento que foi realizar a abordagem, o Jonair correu para dentro. E foi feito a abordagem do do menor e do Gerson; e junto com eles, na abordagem no portão foi localizado um pacote de cigarro, uma caixa de cigarro, uma caixinha de cigarro contendo algumas porções de substância na análogo a pasta base ou a cocaína e diante ao fato, foi feito o acompanhamento do Jonair e sendo que as outras pessoas estavam no quintal dessa residência, foram abordados também e o Jonair foi abordado dentro da residência já. E ao fazer busca no na casa logo que entrou, pode-se verificar algumas porções de substância aparentando ser entorpecente em cima do fogão e quando foi procedido busca na residência, foi localizado aí grande quantidade de entorpecentes, bem como um drone e um, uma espécie de preparo, já né? De celulares, entorpecente, chip, toda todo acomodado para possivelmente ser lançado pelo drone no nos presídios (...)
foi falado a nome de algumas das pessoas aí que foram presas como envolvidas ali com o tráfico nessas denúncias ou não
? A principal pessoa que era citada na nas denúncias lá, o rapaz falou que ele não sabia o nome. O senhor falou que não sabia o nome, mas que o porte físico e as características levam a crer que era o Jonair;
pelas características físicas da pessoa que denunciou
! Sim (...)” - (Mídia sob Id. 121156341).

GIULIANO GUILHERME MARTINS COUTO:
“(...) tiveram algumas denúncias, né? Dessa tanto da residência como de um dos suspeitos, de que frequentava aquela casa e que lá estaria sendo armazenado né, os entorpecentes aí foi feita a vigilância por alguns dias, foi passado lá, visto o movimento no dia do fato, tinha um pessoal reunido lá, né? Aparentemente é tinha tido alguma festa lá, alguma coisa assim. Pessoal, estava reunido. E quando foi abordado foi localizado é, a gente foi pedindo apoio, né? Da da viatura do diário que deu apoio quando abordou, um deles estavam com com algumas porções de entorpecente e aí o restante foi localizado dentro da residência, né? A grande quantia, né?;
Giuliano na hora que vocês chegaram nessa casa tinha tinha algum dos denunciados estavam na porta da casa. O senhor se recorda
? Sim, senhor;
o senhor lembra quem
? Era o da denúncia, né? Que era o vulgo né? O apelido dele, “Trator”. É o Joanir, Joanir alguma coisa assim o nome dele.
Jonair
? Isso, Jonair, é que o é que ele é conhecido como “Trator” na região ali (...)
quem que era o outro que estava com ele
? Era um, era um rapaz que foi conduzido. Não me recordo o nome dele, doutor;
a denúncia diz que tinha um adolescente com os dois. O senhor se recorda
? Isso, tinha um que era menor de idade;
foi encontrado entorpecente com esse adolescente
? Doutor a guarnição que fez a abordagem que localizou, não sei dizer pro senhor com qual que foi encontrado, se foi a guarnição fardada (...)” (Mídia sob Id. 121156350).

GERMANO REINERS BRITO ALMEIDA
“(...) Nós chegamos juntamente com outras viaturas, né? Participamos ali da da abordagem da da busca, né? Na residência, no nos indivíduos que ali estavam;
tá, mas na hora que o senhor chegou, é? Já tinha alguém abordado, pela pela inteligência ou não
? Tinha sido assim, uma abordagem inicial, né? Foi quase que simultânea, né? A gente terminou de fazer a abordagem ali, terminamos de colocar todos posicionados para poder fazer a dar início às buscas;
o que que o senhor se recorda do na do procedimento da parte do senhor, o senhor abordou nomes assim? O senhor conhece alguém por nome das pessoas
? Só. Só é assim me lembro que eram várias pessoas né; mais conhecido só tinha um né que já era bem conhecido dos policiais da região. Que era o Jonair, conhecido como Jonair, também conhecido como “Trator”, o apelido dele; na região ali também é famoso por ser um elemento de alta periculosidade, membro de uma facção criminosa;
o senhor o senhor ajudou a na procura pela por entorpecentes no imóvel ou não
? Sim;
onde que foi encontrada a droga Reiners
? Bom, a uma grande quantidade, né? Que estava em uma mala, uma quantidade bem grande, vários quilos e tinha mais algumas porções espalhadas, em outros cômodos da casa, na parte externa também, mas a grande quantidade estava numa mala;
especificamente com relação aos oito abordados lá foi encontrado entorpecente é na na busca pessoal de cada um ou não, só nessas malas aí e na casa
? Individualmente, não me lembro doutor;
o senhor sabe conseguir apurar que de quem que é o proprietário da casa
? Bom, segundo ali, durante a entrevista seria uma das moças, né, a qual não me recordo o nome agora que haveriam duas. Seria uma delas que teria alugado a residência, né, que moraria lá, mas, segundo elas, e segundo os outros ali,
é quem o responsável ali, principal responsável pelo entorpecente seria o Jonair;
É Jonair ou Anderson? Anderson é Salatiel da Silva. Eu estou perguntando porque que o Anderson assumiu o proprietário de toda a droga. Ele falou isso aí, o Anderson
? Não.
No momento ninguém assumiu ser proprietário do entorpecente. E assim tomar pra si, né, a posse, apenas a gente entrevistando um ou outro separadamente, alguns teriam relatado que o Jonair seria como se fosse um líder deles ali, né
(...)
parece até que a investigação ali seria contra o Jonair. O senhor já conhecia o Jonair
? Sim (...) já
participei da prisão dele outras vezes, alguns anos atrás e trabalho na região há bastante tempo e a gente acaba conhecendo, né, alguns indivíduos, principalmente os mais conhecidos, assim pelas práticas criminosas, e ele já seria um velho conhecido meu de outros policiais da região, por ser um elemento criminoso de alta periculosidade, temido inclusive por outros, por outros criminosos e um dos chefes é uma facção criminosa na região;
o senhor sabe nos informar que ano que foi esse crime que o senhor investigou, que o senhor o prendeu
? Não, não sei precisar (...)” (Mídia sob Id. 121156352).

Denota-se, pois, que contrário a negativa isolada do acusado JONAIR, os policiais inquiridos em juízos foram seguros em apontar seu envolvimento com as drogas apreendidas no imóvel, sendo, inclusive, apontado como responsável pelo local e líder de uma organização criminosa na região.

Conclui-se, pois, que os depoimentos prestados pelos policiais estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina o mestre NUCCI:

“(...) para a comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distinta dos quadros da polícia, pois esta, através dos seus agentes, seria a responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza - Leis penais e processuais penais comentadas -, 7. Ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Nos chamados ‘crimes de tóxicos’, que têm início com flagrante lavrado por policiais, a palavra desta tem força probante, salvo comprovação em contrário”.
((TJMT – Ac 255/79 –
Relator Desembargador MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES) – RT 54/408
).

Enunciado n°. 08-TJMT:
“Os depoimentos de policiais,, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT - Turma de Câmaras Criminais Reunidas- Incidente de Uniformização de Jurisprudência n°. 101532/2015 – Classe CNJ – 433).

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação também do réu JONAIR SOUZA SILVA pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se referem às condutas
manter em depósito
enorme quantidade de droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(ID210629607)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade esta suficientemente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID210630725 – pg.2), boletim de ocorrência (ID210630725 – pg.15 a 22), auto de apreensão (ID210630725 – pg34 e 35), laudo de constatação de drogas (ID210630725 – pg.38 a 43) como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

A autoria, por sua vez, é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências, os quais relataram o envolvimento de Jonair com o tráfico de drogas e sua atuação como líder da organização criminosa na região.

O policial militar Marcelo Gonçalves Júnior ao ser ouvido em juízo declarou:

“(...) então, no caso, no caso dessa situação aí lá no Três Barras, na região do Três Barras lá há muito tempo os moradores já estavam denunciando essa residência perto do material de construção que estava acontecendo o movimento de pessoas, né, moradores, né, e alguns já, já informaram que lá estava acontecendo a questão do tráfico de drogas, do armazenamento da droga.
E lá os próprios moradores lá nos repassaram que lá seria uma espécie de tipo um QG, alguma coisa que lá é o “Jonail” seria o apelido dele lá na área lá é “Trator”;

é teria, o que é, levaria a troca e tirar contato com os outros traficantes da área ali mesmo da região dos Três Barras, Umuarama e do presídio para ele levar a droga também para dentro do presídio, através de forma de Drone; então no caso foi-se montado é esse período de campana junto com o pessoal da inteligência,
né; que eles que iniciaram a campana e nessa data aí de hoje que eles perceberam o movimento, assim, um pouco maior do pessoal, um pouco mais movimentado e nisso eles chamaram as equipes, já que já estavam cientes do fato da residência, né,
que chegamos aí no momento que chegamos, o menor e o “Janailson” estava na frente lá pra entregar um carro com outro cara, isso o “Jonailson” correu que aí nós entramos pra dentro e o pessoal segurou o menor e o outro rapaz lá; aí conseguimos fazer a abordagem lá
(...)
nisso no caso ai a equipe abordou o menor do lado de fora, já localizou com ele, ele entregando um cigarro com uma porção de entorpecente no caso
e aí aí no acompanhamento lá dentro também já foi localizado lá dentro de um dos cômodos também um pouco mais entorpecente e umas algumas mais pessoas, entre homens e mulheres. Aí, no caso, a princípio, estou segurando todo mundo, descemos todo mundo e fizemos a varredura inteira na casa nessa da varredura inteira na casa, num dos cômodos foi localizada uma mala preta, no qual puxamos lá abrimos e aí tinha um monte de entorpecente, né; que é seria estanque, é base, é maconha, enfim, várias, várias e várias porções e inclusive o drone, o tal drone, que também foi citado da denúncia, né; e um e um material, uma numeração que eu me lembro que estava já preparado, tipo assim, para engatar no aparelho drone; seria assim, o que a gente pode perceber era um aparelho celulares, drogas, chip, chip de celular também e um pouco de de entorpecente também. Aí no caso fizemos a checagem de todo mundo, né, inclusive do “Trator” se tinha algum mandado, alguma outra situação, aí a princípio, não; aí quando chegamos na mulher né, para perguntar o nome dela, ela informou, é só não me lembro agora qual o nome que ela me informou no qual fomos fazer a checagem via CIOSP, aí ele falou que essa pessoa não existe aí no qual o insistência aí ela acabou e confessando o verdadeiro nome dela; o senhor é apurou, a quem pertencia essa droga, essa mala lá dentro ou ninguém assumiu?
Não, no caso ali pelo passo do pessoal da inteligência, o monitoramento já tendo feito há alguns dias, já já tinha o conhecimento que lá era propriedade do “Jonailson”, o “Trator”, né, o vulgo “Trator” ali, aquela, aquela residência lá estava sendo alugada já por ele
(...)
e quem que era o dono da casa? Afinal, o senhor falou que seria o “Jonair” não falou ou não
?
Isso, isso; a princípio, pelo conhecimento que era o Jonair que a gente tentou entrar em contato com o proprietário da da residência, né? Ele assim não quis se apresentar pra gente no local, não quis de forma nenhuma tal não quis, até foi até um pouco difícil ele, ele mesmo informar, pegar mais por telefone, falando com o pessoal da inteligência do telefone, nosso funcional ele falou que foi o “Jonailson” que fez o aluguel da da residência

(...).

O policial militar Lyncolln Freyk Silva de Figueiredo, ao ser inquirido em solo judicial, afirmou:

“
(...) a gente estava de serviço nesse dia e a gente estava fazendo a verificação dessa denúncia. E ela já tinha se dado em outras em outras épocas também. E nesse dia, quando a gente passou lá que a gente estava fazendo um monitoramento,
a gente viu uma concentração da das pessoas que estavam no locais, no local e sendo que 3 deles estavam no portão que era o Jonair, o menor (Jeferson), e eu acho que o Gerson.
É momento que a gente estava monitorando a residência. A gente solicitou a presença das viaturas para que fizesse a abordagem. No momento que foi realizar a abordagem, o Jonair correu para dentro.
E foi feito a abordagem do menor e do Gerson; e junto com eles, na abordagem no portão foi localizado um pacote de cigarro, uma caixa de cigarro, uma caixinha de cigarro contendo algumas porções de substância na análogo a pasta base ou a cocaína e diante ao fato, foi feito o acompanhamento do Jonair e sendo que as outras pessoas estavam no quintal dessa residência, foram abordados também e o Jonair foi abordado dentro da residência já. E ao fazer busca no na casa logo que entrou, pode-se verificar algumas porções de substância aparentando ser entorpecente em cima do fogão e quando foi procedido busca na residência, foi localizado aí grande quantidade de entorpecentes, bem como um drone e um, uma espécie de preparo, já né? De celulares, entorpecente, chip, toda todo acomodado para possivelmente ser lançado pelo drone no nos presídios
(...) foi falado a nome de algumas das pessoas aí que foram presas como envolvidas ali com o tráfico nessas denúncias ou não?
A principal pessoa que era citada na nas denúncias lá, o rapaz falou que ele não sabia o nome. O senhor falou que não sabia o nome, mas

que o porte físico e as características levam a crer que era o Jonair; pelas características físicas da pessoa que denunciou! Sim
(...)”

De igual modo, o policial militar Giuliano Guilherme Martins Couto declarou em juízo:

“(...) tiveram algumas denúncias, né? Dessa tanto da residência como de um dos suspeitos, de que frequentava aquela casa e que lá estaria sendo armazenado né, os entorpecentes aí foi feita a vigilância por alguns dias, foi passado lá, visto o movimento no dia do fato, tinha um pessoal reunido lá, né? Aparentemente é tinha tido alguma festa lá, alguma coisa assim. Pessoal, estava reunido. E quando foi abordado foi localizado é, a gente foi pedindo apoio, né? Da viatura do diário que deu apoio quando abordou, um deles estavam com algumas porções de entorpecente e aí o restante foi localizado dentro da residência, né? A grande quantia, né?;
Giuliano na hora que vocês chegaram nessa casa tinha tinha algum dos denunciados estavam na porta da casa. O senhor se recorda
? Sim, senhor;
o senhor lembra quem
?
Era o da denúncia, né? Que era o vulgo né? O apelido dele, “Trator”. É o Joanir, Joanir alguma coisa assim o nome dele. Jonair? Isso, Jonair, é que ele é conhecido como “Trator” na região ali
(...) quem que era o outro que estava com ele? Era um, era um rapaz que foi conduzido. Não me recordo o nome dele, doutor; a denúncia diz que tinha um adolescente com os dois. O senhor se recorda? Isso, tinha um que era menor de idade; foi encontrado entorpecente com esse adolescente? Doutor a guarnição que fez a abordagem que localizou, não sei dizer pro senhor com qual que foi encontrado, se foi a guarnição fardada (...)”

O policial militar Germano Reiners Brito Almeida, em sede judicial, narrou:

“(...) Nós chegamos juntamente com outras viaturas, né? Participamos ali da da abordagem da da busca, né? Na residência, no nos indivíduos que ali estavam; tá, mas na hora que o senhor chegou, é? Já tinha alguém abordado, pela pela inteligência ou não? Tinha sido assim, uma abordagem inicial, né? Foi quase que simultânea, né? A gente terminou de fazer a abordagem ali, terminamos de colocar todos posicionados para poder fazer a dar início às buscas; o que que o senhor se recorda do na do procedimento da parte do senhor, o senhor abordou nomes assim?
O senhor conhece alguém por nome das pessoas? Só. Só é assim me lembro que eram várias pessoas né; mais conhecido só tinha um né que já era bem conhecido dos policiais da região. Que era o Jonair, conhecido como Jonair, também conhecido como “Trator”, o apelido dele; na região ali também é famoso por ser um elemento de alta periculosidade, membro de uma facção criminosa;
o senhor o senhor ajudou a na procura pela por entorpecentes no imóvel ou não? Sim; onde que foi encontrada a droga Reiners? Bom, a uma grande quantidade, né? Que estava em uma mala, uma quantidade bem grande, vários quilos e tinha mais algumas porções espalhadas, em outros cômodos da casa, na parte externa também, mas a grande quantidade estava numa mala; especificamente com relação aos oito abordados lá foi encontrado entorpecente é na busca pessoal de cada um ou não, só nessas malas aí e na casa? Individualmente, não me lembro doutor; o senhor sabe conseguir apurar que de quem que é o proprietário da casa? Bom, segundo ali, durante a entrevista seria uma das moças, né, a qual não me recordo o nome agora que haveriam duas. Seria uma delas que teria alugado a residência, né, que moraria lá, mas, segundo elas, e segundo os outros ali,
é quem o responsável ali, principal responsável pelo entorpecente seria o Jonair;
É Jonair ou Anderson? Anderson é Salatiel da Silva. Eu estou perguntando porque que o Anderson assumiu o proprietário de toda a droga. Ele falou isso aí, o Anderson? Não. No momento ninguém assumiu ser proprietário do entorpecente. E assim tomar pra si, né, a posse, apenas a gente entrevistando um ou outro separadamente, alguns teriam relatado que o Jonair seria como se fosse um líder deles ali, né (...)
parece até que a investigação ali seria contra o Jonair. O senhor já conhecia o Jonair
?
Sim (...) já

participei da prisão dele outras vezes, alguns anos atrás e trabalho na região há bastante tempo e a gente acaba conhecendo, né, alguns indivíduos, principalmente os mais conhecidos, assim pelas práticas criminosas, e ele já seria um velho conhecido meu de outros policiais da região, por ser um elemento criminoso de alta periculosidade, temido inclusive por outros, por outros criminosos e um dos chefes é uma facção criminosa na região;
o senhor sabe nos informar que ano que foi esse crime que o senhor investigou, que o senhor o prendeu? Não, não sei precisar (...)”

O réu Jonair Souza da Silva por sua vez, em juízo, nega seu envolvimento com o crime:

“(...) chegando lá quem que você encontrou nessa casa? Chegando lá, eu estava, foi só Ana Paula, a Marcia, eu e o Wabley. Ai a Marcia abriu para nós o portão, entramos tipo pegou umas cadeira lá, colocou uma televisão para fora, nós começamos beber e estava bebendo, tomando uísque, aí não demorou, demorou umas 8 horas mais ou menos, a Ana Paula saiu para trocar de roupa, voltou a Ana Paula e o irmão dela e mais um rapaz e ficaram lá tomando; sentaram lá e eles também ficou tomando com nós lá; em seguida não demorou muito a polícia entrou (...) quem que é esse Anderson Salatiel da Silva, ele não estava na casa, esse tal de Anderson? A esse Anderson Salatiel foi saber da existência dele quando a polícia chegou, tirando ele lá de dentro; ele que é o dono da casa? Ai eu não posso afirmar para o senhor se ele é o dono da casa; que ele estava dentro da casa, ele estava sim senhor (...) a denúncia diz que o senhor e o Gerson foram abordados juntos com um tal de Jeferson, só os três? Não senhor, nós estavam nós tudo sentados juntos debaixo de um pé de manga; e aqui consta também na denúncia, que o senhor que teria passado a droga para esse tal de Jeferson, que ele foi encontrado com uma droga numa carteira de cigarro. O senhor passou essa droga para esse tal de Jeferson? Não senhor; não tenho conhecimento de passar droga nenhuma, porque quando a polícia entrou estava todos nós sentados no mesmo lugar, debaixo do pé de manga, quando a polícia entrou; a denúncia diz também que o senhor tentou correr, o senhor tentou correr mesmo? Não senhor (...) a equipe de inteligência informou a ele (sargento Marcelo Gonçalves Júnior) que o senhor é o principal responsável pelo local e que era a voz da organização criminosa. O senhor confirma isso? Nunca senhor, nunca nem fui aquela residência, e não faço parte de organização nenhuma (...) o senhor falou que na hora da abordagem o senhor estava no pé de Manga? Sim, dentro da residência, no quintal da residência; o senhor disse que o Gerson estava junto com o senhor? O Gerson eu não me lembro quem que é o Gerson, que estava nós todos (...) estava lá todos lá? O único que não estava sentado com nós ali é o que estava dentro da casa; Certo? O Gerson, por exemplo, falou que ele estava na frente da residência quando foi abordado! Aí não, o Gerson, nós estava tudo sentado dentro da residência, dentro do debaixo do pé de manga, do lado de dentro do portão (...).”

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Consigno, que o panorama delineado nos autos nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, máxime as provas são harmônicas com o contexto fático probatório, tendo restado totalmente evidente a pratica do tráfico de drogas ilícitas, sendo inviável a tese absolutória do réu Jonair.

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por Jonair Souza da Silva, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025